Tribunal: STJ
Processo: 0000758-40.2008.8.11.0026
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3035914 - MT
(2025/0334280-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ALVARO BARBOZA CARDOSO
ADVOGADOS
: PAULO CÉSAR ZAMAR TAQUES - MT004659
RODRIGO LEITE DA COSTA - MT020362
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS
ESPECÍFICOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO
STJ. MANTIDA A DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão da Presidência deste Tribunal
Superior que não conhece do agravo em recurso especial interposto,
uma vez que o agravante deixou de refutar, especificamente,
os fundamentos de inadmissibilidade referente à Súmula n. 7 do STJ.
3. São insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7 do STJ,
assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não demanda
reexame de provas. O agravante deve demonstrar, com particularidade,
que a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem
independe da apreciação fático-probatória dos autos.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55902161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:36
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 6d36d946-8e4c-4f39-b6e8-d41d3d8607de

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:36
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 6d36d946-8e4c-4f39-b6e8-d41d3d8607de

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3035914 - MT
(2025/0334280-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ALVARO BARBOZA CARDOSO
ADVOGADOS
: PAULO CÉSAR ZAMAR TAQUES - MT004659
RODRIGO LEITE DA COSTA - MT020362
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS
ESPECÍFICOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO
STJ. MANTIDA A DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão da Presidência deste Tribunal
Superior que não conhece do agravo em recurso especial interposto,
uma vez que o agravante deixou de refutar, especificamente,
os fundamentos de inadmissibilidade referente à Súmula n. 7 do STJ.
3. São insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7 do STJ,
assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não demanda
reexame de provas. O agravante deve demonstrar, com particularidade,
que a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem
independe da apreciação fático-probatória dos autos.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA55902565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:44
Código de Controle do Documento: 138d166e-c1d7-4818-8a2c-a8ba6ebe6781

interpõe agravo regimental contra a
ALVARO BARBOZA CARDOSO
decisão de fls. 1.523-1.524, por meio da qual a Presidência desta Corte Superior
não conheceu do agravo em recurso especial.
A defesa sustenta que "a decisão que não conheceu do AREsp omitiu-se
por não analisar o argumento central da impugnação: que a tese recursal não
demanda reexame de provas, mas sim a revaloração jurídica de quadro fático já
delimitado no acórdão recorrido" (fl. 1.544).
Alega que haveria sido impugnada a incidência da Súmula n. 7,
apontada pelo Tribunal estadual na decisão que não admitiu o recurso especial.
Ressalta que a tese da defesa seria a de que a simples existência de
litígio anterior entre réu e vítima é juridicamente insuficiente para, por si só,
sustentar veredito condenatório por homicídio e que a análise dessa questão é de
direito e não encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Requer a reconsideração da decisão impugnada e, subsidiariamente, o
acolhimento do regimental, a fim de que sejam conhecidos e providos o agravo e o
recurso especial.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito do esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
A defesa buscava, no recurso especial, a nulidade do julgamento
realizado pelo Júri Popular, por reputar haver sido a condenação contrária à prova
dos autos, e, subsidiariamente, o afastamento da agravante prevista no
II,
art. 61,
"a", do CP. O Tribunal de origem não admitiu o recurso em virtude da Súmula n. 7
do STJ.
A Presidência do STJ
, pelo óbice da Súmula
não conheceu do AREsp
n. 182 do STJ, uma vez que a parte não impugnou especificamente os motivos de
inadmissão do especial. Veja-se (fls. 1.523-1.524):
Documento eletrônico VDA55902565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:44
Código de Controle do Documento: 138d166e-c1d7-4818-8a2c-a8ba6ebe6781

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: ( artigos 593, inciso
III, alínea “d”, 155,
156, 413 e 386, inciso VII,
Súmula 7/STJ
todos do Código de Processo Penal) e ("bis in Súmula 7/STJ
idem").
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente
os referidos fundamentos.
Nos termos do III, do CPC e do parágrafo único, I, do art. 932,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do
art. 253,
Agravo em Recurso Especial que "não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige
que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão
que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal,
a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182/STJ.

, porque, na petição de agravo
Reconheço o acerto da decisão agravada
em recurso especial, a defesa não impugnou especificamente a incidência
da Súmula n. 7 do STJ. No AREsp, a defesa se limitou a alegar que não incidiria o
referido óbice, pois "este apelo extremo leva à cognição dessa Corte Superior
deslizes judiciais de cunho estritamente jurídico, os quais, através do simples
cotejo entre o acórdão objurgado e as razões recursais, são imediatamente
percebidos" (fl. 1.496)..
Saliento que são insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7
do STJ, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não demanda reexame
de provas. O agravante deve demonstrar, com particularidade, que a alteração do
entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da apreciação fático-
probatória dos autos.
Nesse sentido, não basta a parte "sustentar genericamente que a matéria
seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no Recurso
Especial, de que maneira a análise não dependeria do reexame de provas". (AgRg
Documento eletrônico VDA55902565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:44
Código de Controle do Documento: 138d166e-c1d7-4818-8a2c-a8ba6ebe6781

no
Rei. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
AREsp n. 1.677.886/MS,
3.6.2020).
Portanto, devem ser mantidas as conclusões da decisão agravada.
Ressalto, por oportuno, que a jurisprudência desta Corte Superior é firme
ao asseverar que a aplicação do referido óbice sumular obsta o conhecimento do
agravo e, por conseguinte, da totalidade das matérias suscitadas no recurso
.
especial
Por fim, mister destacar que a impugnação dos motivos de inadmissão
do REsp indicados pela Corte estadual deve ser feita no agravo em recurso
Rebater os óbices no agravo regimental
a deficiência do
especial.
não sana
AREsp não conhecido, em razão da preclusão consumativa. No regimental, cabe à
parte, tão somente, demonstrar que a Súmula n. 182 do STJ foi aplicada de forma
incorreta no AREsp; é dizer, que refutou, no momento processual adequado, as
razões pelas quais o seu recurso especial não foi admitido.
Nessa perspectiva: "A impugnação dos fundamentos da decisão que
inadmite o processamento de recurso especial deve dar-se em agravo, sob pena de
preclusão consumativa, razão pela qual não é cabível a impugnação efetiva,
específica e fundamentada somente nas razões de agravo interno" (AgInt nos
, relator Ministro
,
EDcl no AREsp n. 2.156.382/MT
João Otávio de Noronha
Quarta Turma, julgado em
DJe de
e "a refutação tardia
12/12/2022,
16/12/2022)
(somente por ocasião do manejo de Agravo Interno) dos fundamentos da decisão
que inadmitiu o Recurso Especial, além de caracterizar imprópria inovação
recursal, não tem o condão de afastar a aplicação do referido verbete 182/STJ,
tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa" (AgInt no
, relator Ministro
, Segunda Turma,
AREsp n. 1.995.070/RJ
Herman Benjamin
julgado em
DJe de
.
13/6/2022,
23/6/2022)
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55902565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:44
Código de Controle do Documento: 138d166e-c1d7-4818-8a2c-a8ba6ebe6781

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0334280-4
AREsp 3.035.914 /
MT
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00007584020088110026 7584020088110026
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALVARO BARBOZA CARDOSO
ADVOGADOS
: PAULO CÉSAR ZAMAR TAQUES - MT004659
RODRIGO LEITE DA COSTA - MT020362
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALVARO BARBOZA CARDOSO
ADVOGADOS
: PAULO CÉSAR ZAMAR TAQUES - MT004659
RODRIGO LEITE DA COSTA - MT020362
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426054498096144854=0@
2025/0334280-4 - AREsp 3035914 Petição : 2025/0117506-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:15:30
Código de Controle do Documento: C9690A4E-4968-4E40-86D4-D9E2934C6908